Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-83.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Ademais, inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Recurso conhecido e desprovido.